Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravante/executada) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711515-49.2019.8.07.0003 proposto por VANESSA LISBOA BASTOS (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 120753036 dos autos de origem): (...) A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no ID 117207016, no qual alegou que não houve sua intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer e que há excesso de execução, pois teria sido condenada somente à realização do procedimento de lipoaspiração. A exequente manifestou-se no ID 120084124. Na petição de ID 104009212, a exequente informou que a requerida arcou apenas com a mamoplastia, e não com a lipoaspiração, pois por serem procedimentos delicados não puderam ser realizados no mesmo dia. No despacho de ID 104484491, foi concedido o prazo de 10 dias à executada para se manifestar a respeito e arcar com o procedimento restante, prazo que transcorreu in albis. A executada foi novamente intimada, no ID 107171170, a cumprir a determinação no prazo de 5 dias, sob pena de multa, e não o fez. Verifica-se, em primeiro lugar, que a executada teve duas oportunidades para se manifestar nos autos e manteve-se inerte. Além disso, foi intimada via sistema, por ser parceira eletrônica, intimação que equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, bem como consoante entendimento deste Tribunal (Acórdão 1410776, 00051988220158070014, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não houve nulidade na fixação das astreintes, tendo em vista que precedida de intimação pessoal da parte executada. Com relação aos valores apresentados pela autora para realização da cirurgia, contudo, são necessários esclarecimentos. A condenação imposta na sentença foi para a executada custear os procedimentos de mamoplastia e lipoaspiração conforme indicação do médico que acompanhava a requerente. O relatório médico de ID 41470498 prescreve a necessidade de cirurgias plásticas em abdômen, braços e mamas para correção de flacidez excessiva, não abrangendo lipoaspiração das pernas. Considerando essa questão, bem como o fato de o orçamento de ID 120084125 estar incompreensível, fica a parte autora intimada a anexar nos autos orçamento apenas para realização de lipoaspiração nos braços e abdômen, nos termos do que restou decidido na sentença. Prazo: 15 dias. Abro expediente de 15 dias à executada para eventual impugnação à presente decisão. (...) Em suas razões recursais (ID 29995213), preliminarmente, a parte executada, ora agravante, sustenta que não houve sua intimação pessoal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, de modo que, em seu entender, não há que se falar em aplicação de astreintes, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que “a decisão atacada está justificando a legitimidade da intimação da executada na existência de suposta prova de acesso e vista dos autos eletrônicos pelo patrono da agravante após o proferimento da Decisão, o que é absurdo e intolerável.” (ID 35005039 – pág. 6) No mérito, alega que, embora a autora/agravada tenha realizado apenas a cirurgia de mamoplastia, a lipoaspiração também foi autorizada, conforme determinado em sentença, de modo que, ao seu sentir, não há que se falar em descumprimento de obrigação de fazer ou em fixação de multa diante da inércia da agravada que optou por não realizá-la. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, em preliminar, requer que seja reconhecida a nulidade processual de ausência de intimação, retornando-se o prazo para manifestação oportunizado por lei. Sucessivamente, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada no sentido de reconhecer o efetivo cumprimento do comando judicial e, por consequência, afastar a aplicação de astreintes. Preparo acostado (ID 35005041). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Na quadra estreita dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a necessidade de reforço probatório e argumentativo para configuração da probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso, o que, por ora, não verifico na hipótese dos autos. O inciso I do §2° do artigo 513 do Código de Processo Civil, informa que a intimação da parte será realizada na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Ademais, por ser parceira eletrônica, a intimação operou-se via sistema, que equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme artigo 5o, §6o, da Lei 11.419/2006. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PORTARIA GC 140 DE 17/9/2018. ASTREINTES DEVIDAS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. FIXAÇÃO DE NOVA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 269, caput, do CPC dispõe que a "intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo", de modo que não se pode presumir ser a parte conhecedora do conteúdo da ordem para que proceda ao seu cumprimento, sem que ocorra a sua efetiva intimação. 2. Nessa linha, incide na espécie o verbete de súmula n. 410 do STJ, que foi recepcionado e encontra-se válido diante da nova ordem processual instaurada pelo CPC/15, segundo o qual "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", especialmente ao analisar os precedentes que lhe deram origem, dos quais vale destacar o seguinte: "A parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes" (AgRg no Agravo de Instrumento no 774.196 - RJ. Relator Ministro Humberto Gomes de Barros). 3. Se a parte possuir cadastro no sistema de processo eletrônico desse e. Tribunal, como no presente caso, a intimação formalizada via sistema, considerada pessoal para todos os efeitos legais, prevalece e substitui qualquer outro meio de publicação oficial, conforme determina o art. 5o da Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que regulamenta o disposto no art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC. Além disso, consigne-se que, após a expedição do mandado de intimação via sistema para cumprimento da obrigação de fazer e de pagar, a executada compareceu aos autos informando a realização de depósito, o que corrobora sua ciência inequívoca acerca do inteiro teor da intimação. 4. O art. 537, § 1o, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 5. O descumprimento da ordem judicial é evidente e confirmado pela ora agravante, que se limita a simplesmente alegar que incumbe a Terracap realizar as obras determinadas no dispositivo do título executivo judicial. 6. Nesses termos, à míngua de demonstração do cumprimento da ordem judicial pela executada, ora agravante, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, afigura-se inviável a supressão das astreintes, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada, ao aplicar a multa. 7. Mostra-se descabida a pleiteada minoração do valor atribuído a título de astreintes. A uma, porque não observado o caráter excessivo ou desproporcional do valor atribuído pelo Juízo de origem. A duas, porque não foi demonstrado sequer o cumprimento parcial da obrigação pela parte executada, mediante apresentação de documento idôneo para tanto. A três, porque observada a recalcitrância da parte agravante em cumprir os integrais termos da determinação judicial contida no título judicial exequendo. 8. A nova multa aplicada pelo Juízo de origem se respalda no art. 139, IV, do CPC, com o fito de assegurar o cumprimento da ordem judicial. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1406677, 07379171120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante, por entender, ao menos por ora, válida a intimação pessoal da parte agravante realizada via sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, pois previamente cadastrada para tanto., bem como que não houve nulidade na fixação das astreintes. Ademais, entendo que a documentação acostada não permite inferir, de plano, se houve o efetivo cumprimento do comando judicial apto a afastar a aplicação de astreintes, o que denota nítida necessidade de reverência ao contraditório. Por fim, como a garantia do contraditório é regra no sistema processual civil que advém da carta constitucional (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), é cogente a manifestação da parte contrária acerca de tais alegações, a fim de que se prestigie os princípios do processo executivo e a regra de que a execução deve ocorrer no melhor interesse do credor (no caso, parte agravada). Quanto ao mais, os requisitos previstos no artigo precitado para antecipação de tutela recursal – periculum in mora e fumus boni iuris – são cumulativos, sendo a mera alegação genérica de risco insuficiente para suplantar o contraditório e permitir a pretensão buscada de forma liminar. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.